Tribunal: STF
Processo: ARE 1566764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. PERCEPÇÃO DA VERBA PELA AUTORA ANTERIORMENTE À ADESÃO DO EMPREGADOR AO PAT E AO RECONHECIMENTO DE SUA NATUREZA INDENIZATÓRIA POR NORMA COLETIVA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST. NÃO ADERÊNCIA AO TEMA 1046.



    Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi mantida a natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação e, como consequência, a condenação da reclamada ao pagamento das parcelas decorrentes desse reconhecimento. Ficou consignado que “pagamento do vale-alimentação foi desde a admissão, em 1990, antes de sua alteração a natureza jurídica”. Foi acrescentado que “o reclamante recebeu desde a contratação o auxílio alimentação, em virtude do contrato de trabalho, inexistindo à época qualquer dispositivo em norma coletiva atribuindo natureza indenizatória à aludida verba” e que “inexistia norma coletiva sobre a natureza da parcela sub judice”. Concluiu-se então que, “se no ato da contratação a empresa concedia o benefício e não havia norma coletiva afastando sua natureza salarial, nem à época era inscrita no PAT, a parcela deve ser incorporada à remuneracáo para o cálculo das demais parcelas resultantes desta”. Com efeito, o auxílio-alimentação, uma vez instituído pela empresa e pago de forma habitual, incorpora-se ao contrato de trabalho de seus empregados, por possuir natureza salarial, conforme preconiza a Súmula nº 241 desta Corte, segundo a qual "o vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais”. A exceção a essa regra ocorre quando a parcela for fornecida nos moldes do Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT - ou quando prevista a sua natureza meramente indenizatória nos instrumentos normativos que garantiram seu pagamento, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 133 da SDI-I do TST. Por outro lado, quando o estabelecimento da natureza jurídica indenizatória do auxílio-alimentação ocorre após o início do recebimento desse benefício pelo empregado, com natureza salarial, essa modificação não atinge os empregados que já recebiam a parcela, caso dos autos. Nesse contexto, no caso em apreço, é patente a natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação recebido pela parte autora, estando a decisão recorrida em consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 desta Corte. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º, inciso XXVI e 114, §2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente